Tribunal: STF
Processo: RE 1355740
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 13, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RIOPREVIDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. LEGATÁRIA. REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. LEI Nº 9.784/1999. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    Persegue a autora o restabelecimento de seu benefício de pensão por morte, na qualidade de legatária. Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Conforme se depreende dos documentos acostados às fls. 111/167, index, a pensão foi deferida à autora, na qualidade de legatária, de acordo com a Lei Estadual nº 1951/92, vigente ao tempo do óbito do servidor. Ocorre que o Órgão Previdenciário suspendeu o pagamento da pensão, percebida desde julho de 1996, sob o argumento de que a pensão não seria devida por força do julgamento da ADIN 762, ocorrido em abril de 2004, que declarou inconstitucional a Lei Estadual n.º 1951/92, que modificou o inciso VIII, do artigo 29, da Lei nº 285, de 03/12/1979. Aplicação do art. 54 da lei nº 9.784/99 e do art. 2º da lei 3.870/02, que regulou o art. 80 da constituição do estado do Rio de Janeiro. Direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados. Não pode o administrado ficar sujeito indefinidamente ao poder de autotutela do Estado, sob pena de se desestabilizar o Princípio da Segurança jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Do exame dos documentos que instruem a presente ação, constata-se que, o pagamento da pensão por porte foi suspenso após 19 (dezenove) anos de percepção. Ressalte-se que a autora conta com 63 anos de idade, ficando privada de sua pensão, a sua única fonte de renda. Provimento do agravo interno. Reforma decisão monocrática. Julgamento de procedência do pedido. Unânime.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a RIOPREVIDÊNCIA alega que o acórdão recorrido, ao restabelecer a pensão por morte da autora com fundamento em legislação já declarada inconstitucional por esta SUPREMA CORTE (ADI 240-RJ e ADI 762-RJ), violou os artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal e 17 do ADCT. 



    Aduz que, uma vez “declarado inconstitucional o parâmetro de validade dos atos administrativos de concessão de pensão, com efeitos vinculantes e ex tunc, o cancelamento dos benefícios dele decorrentes significa, antes de mais nada, o reconhecimento da supremacia e da força normativa da Constituição de 1988, não sendo cabível invocar direito adquirido para se excepcionar ou limitar os efeitos da declaração” (fl. 9, Vol. 15).



     



    Em contrarrazões, a parte recorrida requer a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 18, fl. 29).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 13):



    “Cuida-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada na qual a Autora objetiva o restabelecimento do pagamento de pensão previdenciária que vinha recebendo a qualidade de legatária de seu avô e ex-servidor JOAQUIM PACHECO DA COSTA, falecido em 1996, sobrevindo sentença de improcedência. 



    (…)



    É de se dar provimento ao agravo interno. 



    Com efeito, a remansosa jurisprudência de nossos tribunais encontra-se pacificada no sentido de que a lei reguladora nesta hipótese é a norma vigente ao tempo da morte do segurado. 



    Faz-se oportuno invocar o verbete sumular n.º 340 do Superior Tribunal de Justiça: 



    “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”. 



    Conforme se depreende dos documentos acostados às fls. 111/167, index, a pensão foi deferida à autora, na qualidade de legatária, de acordo com a Lei Estadual nº 1951/92, vigente ao tempo do óbito do servidor, que assim preceituava: 



    (…)



    Ocorre que o Órgão Previdenciário suspendeu o pagamento da pensão, percebida desde julho de 1996, sob o argumento de que a pensão não seria devida por força do julgamento da ADIN 762, ocorrido em abril de 2004, que declarou inconstitucional a Lei Estadual n.º 1951/92, que modificou o inciso VIII, do artigo 29, da Lei nº 285, de 03/12/1979. 



    Com efeito, analisando a decadência administrativa à luz da Súmula 473 do Colendo Supremo Tribunal Federal e da Lei nº 9.784/99, consideram-se os períodos anteriores e posteriores a sua edição, relembrando que até o advento da Lei n.º 9.784/99, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal, orientavam-se no sentido de que a Administração Pública tinha o poder-dever de anular seus atos viciados a qualquer tempo. 



    Todavia, após a publicação do referido diploma legal - que estabelece em seu art. 54 o "direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé" instaurou-se naquele Tribunal Superior a controvérsia sobre a aplicação retroativa da Lei n.º 9.784/99, que foi decidida pela Corte Especial, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n.º 9.112/DF, da lavra da Ministra Eliana Calmon, no sentido de que o art. 54 da Lei nº 9.784/99 deve ter aplicação a partir de sua vigência, e não a contar da prática dos atos viciados, realizados antes do advento do referido diploma legal. 



    Assim, caso o ato eivado de ilegalidade tenha sido praticado antes da promulgação da Lei n.º 9.784/99, a Administração tem o prazo de cincos anos a contar da vigência da aludida norma para anulá-lo; caso tenha sido praticado após a edição da mencionada Lei, o prazo quinquenal da Administração contar-se-á da prática do ato tido por ilegal, sob pena de decadência, nos termos do art. 54 da mencionada norma.



    Embora possa o ente público rever e revogar seus atos de acordo com sua conveniência e oportunidade, com base no seu poder de autotutela, o exercício do poder-dever conferido à Administração Pública para anular seus próprios atos viciados encontra impedimento no instituto da decadência, à luz do art. 54 da Lei nº 9.784/99. 



    Além disso, a despeito de a Administração Pública estar adstrita à observância do princípio da legalidade, por força do art. 37 da Constituição Federal, deve o Poder Público observar outros princípios, notadamente o da segurança jurídica, corolário do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º da Constituição Federal. Precedente: (MS 9112/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJ 14/11/2005). 



    O artigo 54 da Lei nº 9.784/99 não tem outra função, senão a de impedir o exercício abusivo da autotutela administrativa, em detrimento da segurança jurídica nas relações entre o Poder Público e os administrados de boa-fé. 



    Do exame dos documentos que instruem a presente ação, constata-se que, o pagamento da pensão por morte foi suspenso após 19 (dezenove) anos de percepção. 



    Neste diapasão, não pode o administrado ficar sujeito indefinidamente ao poder de autotutela do Estado, sob pena de se desestabilizar um dos pilares mestres do Estado Democrático de Direito, qual seja, o princípio da segurança das relações jurídicas. Assim, no ordenamento jurídico brasileiro, a prescritibilidade é a regra, e a imprescritibilidade exceção. 



    (…)



    Além disso, a possibilidade de a Administração Pública revisar seus atos a qualquer tempo, ainda que sob a invocação do princípio da legalidade e da supremacia do interesse público, ofende a segurança jurídica e a própria moralidade administrativa, porquanto permite que o particular seja surpreendido pela invalidação de um ato, muitos anos depois de sua prática; neste caso, mais de 19 anos após a sua edição. 



    A permissão de indefinida revisão ou revogação dos atos pela Administração Pública encerra perigo para a própria estabilidade das relações sociais, sendo os princípios da confiança e da segurança jurídica componentes da própria ética jurídica; é por tal razão que, no ordenamento jurídico brasileiro, a prescritibilidade é a regra, e a imprescritibilidade a exceção, somente atuando em casos prévia e expressamente definidos. 



    (…)



    Nessa esteira, firme em que o princípio da legalidade somente tem prevalência sobre o da proteção da confiança quando o administrado obtém vantagem por meios ilícitos, a jurisprudência desta Corte assentou a orientação de que, após a edição da Lei 9.784/99, a invalidação dos atos administrativos sujeita-se ao prazo decadencial, nos exatos termos do art. 54 do referido diploma legal. 



    Ressalte-se que a autora conta com 63 anos de idade, ficando privada de sua pensão, a sua única fonte de renda.”



    Por sua vez, a parte recorrente limitou-se a alegar que o restabelecimento da pensão por morte da autora com fundamento em legislação declarada inconstitucional por esta SUPREMA CORTE viola o texto constitucional, nada dizendo a respeito da decadência do direito da Administração rever os seus atos. 



    Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente